Tribunal: TJBA
Processo: 8061344-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061344-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, FABIO RIVELLI

APELADO: TEREZINHA DANTAS DA TRINDADE

Advogado(s)
:
GEOVANA DOS SANTOS LIMA, FABIANA DA SILVA BALTAZAR

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIVERGÊNCIAS DOCUMENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES MANTIDA E VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados em nome da consumidora e condenou os réus ao pagamento de danos materiais, em restituição simples, e de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de confirmar a tutela para cessar os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Aplicação do
Tema nº 466 do STJ, no qual se firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando inseridos no contexto de sua atividade, por se tratar de fortuito interno.
; (ii) forma de restituição do indébito (simples ou em dobro), à luz do marco temporal fixado no EAREsp 676.608/RS (30 de março de 2021); e (iii) adequação do
quantum
do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As divergências objetivas (datas de desconto e de contratação, locais estranhos à vida da consumidora, valores depositados muito inferiores aos contratados) e as falhas formais nos instrumentos comprometem a higidez dos negócios jurídicos e evidenciam falha na prestação do serviço.

4. Em relações de consumo, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos de terceiros (fortuito interno), consoante o Tema 466/STJ.

5. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada nos EREsp no 676.608/RS, aplicável aos descontos posteriores a 30/03/2021, vedada a
reformatio in pejus
, pois apenas o réu apelou.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
. Todavia, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade (CC, art. 944) e dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, impõe-se a redução do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido. Redução da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 00012353120078050199, Rel. Cassio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061344-61.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada TEREZINHA DANTAS DA TRINDADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.